Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DEDUZIDO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. CONFORMIDADE COM O REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, agravo de instrumento cujas razões se contrapõem, mediante argumentação racional, ao conteúdo da decisão agravada.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 996, 997 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pleito deduzido pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento.
III. Decisão que determina a expedição de carta de adjudicação em conformidade com os dados da matrícula do imóvel encontra apoio no artigo 877, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto nos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.